Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700015-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUIZA EUFRIDA LANDGRAF, MARIÂNGELA LANDGRAF E SILVA, OSCAR LANDGRAF JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO. BACEN. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil com a União e o BACEN, entendeu pela desnecessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum e fixou a responsabilidade do executado pela juntada dos documentos necessários à elaboração dos cálculos. 2. Nos termos do art. 275 do CPC, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. 2.1. O parágrafo único do mesmo artigo afirma que “não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”. 3. embora a obrigação tenha sido constituída de forma solidária em desfavor dos devedores, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de apenas um dos devedores, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil. 4. Precedente jurisprudencial: “(...) 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, a solidariedade da obrigação permite ao credor exigir seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários. 4. Tratando-se litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo 5. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ e 556 do STF 6. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (1a Turma Cível, 07007675920218079000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 02/09/2021). 5. O juízo agravado, embora tenha afastado a necessidade de liquidar o julgado, por entender serem cabíveis os meros cálculos aritméticos, não excluiu a possibilidade de realização de prova pericial contábil, cuja necessidade afirmou que será posteriormente avaliada. 6. A sentença exequenda balizou os parâmetros para apuração do valor devido, razão pela qual não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum (art. 511 do CPC). 7. Por fim, a alegação de prescrição do dever de exibição de documentos não encontra guarida, sendo de responsabilidade da instituição financeira o controle e guarda dos documentos que estiverem em seu poder. 7.1. Não há como admitir a recusa daquele que tem o dever legal de exibir, nos termos do art. 399, I e III, do Código de Processo Civil. 8. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que as sentenças genéricas coletivas prolatadas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, como na hipótese em apreço, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum, com forte carga cognitiva, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido; c) artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, sustentando se mostrar imperiosa a citação da União e do Banco Central do Brasil para integrar o polo passivo da lide na qualidade de litisconsórcio necessário, com o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito; II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A respeito, vale citar: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. 2. MULTA. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum (EREsp n. 1.705.018/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, REPDJe 5/4/2021, DJe de 10/2/2021). 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1958296/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005